Tribunal: TJES
Processo: 5003296-40.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003296-40.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: VALTER QUENUPE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003296-40.2020.8.08.0035

RECORRENTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRID
O
:
VALTER QUENUPE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA
VEXATÓRIA E DESPROPORCIONAL NA FRENTE DE OUTRAS PESSOAS
.
ART. 42,
CAPUT
, DO CDC
. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id.
7870313
. Contrarrazões no Id.
7870320
, estando
o
Recorrid
o
assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8141791),
eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
7870311
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS contidos na inicial para CONDENAR a parte Ré a pagar a parte Autora o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescida a quantia com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da publicação da sentença consoante o disposto na sumula n.º 362 do STJ.
’’

Trata-se de
ação de indenização por danos morais
sob o argumento de que a parte autora é micro
empreendedor individual e devido às dificuldades financeiras não pode honrar os compromissos assumidos com a ré de cheque especial e outros. Por essa razão, passou a receber ligações do banco réu com acordos, mas não pode aceitar as propostas em razão dos valores. No dia 23/07/2020, dois gerentes da instituição financeira, compareceram ao estabelecimento comercial do Autor, realizando a cobrança dos valores devidos, bem como informando a necessidade de realização de um acordo e solução da questão, agindo com agressividade e na frente de vários clientes da empresa do autor. A ação foi gravada por câmeras e testemunhada por outras pessoas. Requereu danos morais em valor não inferior a R$ 5.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de ato ilícito praticado vez que a parte autora/recorrida
possui contratos de produtos junto ao Banco Santander, de modo que se encontra inadimplente, o que motivou as cobranças reclamadas. Além disso, não há comprovação de que as imagens juntadas aos autos se tratem de prepostos (gerentes) do Banco Santander. Subsidiariamente, requereu a redução do dano moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre
indenização por danos morais em razão de abordagem desproporcional, no estabelecimento do recorrido, pelos prepostos (gerentes) da parte Ré diante de clientes do autor.

Em que pese as alegações recursais de ausência de prova, o autor juntou fotos das câmeras com os gerentes chegando na loja do autor (Id. 7869922) bem como a testemunha autoral (Id. 7870308), uma das clientes que estava no local no dia fatídico, confirmou a tese autoral. A mencionada testemunha afirmou que:

“estava esperando um material na loja e chegou um homem e uma mulher, chegaram cobrando ele, eram do banco e eu achei muito estranho, parecia até que era uma pessoa física indo cobrar, eu fiquei constrangida por ele, foi muito constrangedor, ele e a mulher dele ficaram muitos constrangidos, eu até falei que não achei legal o que aconteceu dentro do estabelecimento dele”

Pela teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, cabe à parte autora fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito e à parte ré provar dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme preconiza o art. 373 do CPC. Assim, a parte autora se desincumbiu do seu ônus probatório. Por sua vez, a ré não se desincumbiu.

Também não há como se acolher a tese de ausência de ilicitude, pois por mais que as empresas credoras possam cobrar de seus devedores consumidores, tais cobranças não podem ser constrangedoras, pois de acordo com o art. 42 do CDC “
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
” E no caso dos autos as cobranças se deram no local de trabalho do autor, na frente de outras pessoas, logo, o constrangimento é notório.

Nesse sentido, q
uanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inad
implemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento,
haja vista que a conduta ilícita da ré constitui verdadeira desconsideração para com
o
consumidor
, e, pelos motivos expostos,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Colaciono julgados com casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA PELA PREPOSTA DO RÉU NO LOCAL DE TRABALHO (MERCADO) DO AUTOR, EM FRENTE AOS CLIENTES DO ESTABELECIMENTO. OFENSA AO ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA VEXATÓRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS LEGAIS E DEMAIS PRECEDENTES DA CORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJ-SC - AC: 00010101620148240044 Orleans 0001010-16.2014.8.24.0044, Relator: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 20/02/2020, Sétima Câmara de Direito Civil)

APELAÇÕES CÍVEIS. COBRANÇA VEXATÓRIA. PREPOSTOS QUE COMPARECERAM AO LOCAL DE TRABALHO DO DEVEDOR E A SUA RESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO À INTIMIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. As partes impugnaram a sentença que arbitrou em R$ 10.000,00 (dez mil reais) o dano suportado pelo autor-apelante, em decorrência das exigências de débito procedidas de forma constrangedora. Afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo escritório-apelante, diante da aplicação da Teoria da Asserção. O Banco-apelante defendeu que houve exercício regular de direito. Ocorre que a cobrança de dívida não pode ser feita de forma a expor o inadimplente ao ridículo, ao constrangimento ou mesmo mediante ameaças físicas ou morais. Inteligência dos artigos 42 e 71, do Código de Defesa do Consumidor. Instituição financeira-recorrente que contratou o escritório-apelante para buscar débito em aberto. Prepostos que compareceram ao local de trabalho do consumidor-recorrente, bem como à sua rua e deixaram bilhetes com vizinhos e colegas de trabalho, em que identificada a dívida, sua origem e a situação de não pagamento. Práticas abusivas perpetradas pelos apelantes, de modo reiterado, que violaram o direito da personalidade do autor-apelante e que lhe causaram indiscutível dano moral, pela evidente violação à intimidade e vida privada e justificam sua condenação solidária. Quantum reparatório. Utilização do método bifásico para arbitramento do dano. Valorização do interesse jurídico lesado e das circunstâncias do caso concreto. Fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes. Descabimento de honorários recursais, na medida em que a sentença foi prolatada antes do novo CPC. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. (TJ-RJ - APL: 00499444120118190014, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 25/11/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020)

Relativamente ao
quantum
dos danos morais
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito,
entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de danos morais indenizatórios, com a manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)